Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0704171-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LG DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a decisão de ID 146353919, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Cancelamento de Protesto n. 0718936-73.2022.8.07.0007, movida por LG DISTRIBUIDORA DE DOCES EIRELI, ora agravada. Na origem, a agravada relatou ter verificado protesto de título realizado em seu nome, referente à duplicata que teria sido endossada por Predilleta Pães e Conveniência EIRELI ao agravante, seu atual credor, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Narrou ter comparecido ao cartório e ter sido orientada a efetuar o pagamento diretamente ao endossatário. Afirmou ter se dirigido à agência do agravante, e ter sido informada que esse não possuía autorização para receber o pagamento. Assim, diante da alegada recusa do credor em receber o pagamento, a agravada requereu, na petição inicial, o depósito do valor integral da dívida, a fim de ver extinta a obrigação, e a retirada do seu nome de cadastros de restrição ao crédito (ID origem 138475022). O Juízo de 1o Grau deferiu a realização do depósito, bem como concedeu a tutela provisória para que, após o pagamento, fosse oficiado o Cartório do 3o Ofício de Notas de Taguatinga/DF, o SPC e o SERASA, para promoverem a baixa nas inscrições relativas à agravada (ID origem 138530838). A agravada realizou depósito judicial, no valor de R$ 4.236,75 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos) (IDs origem 138619012 e 138619013). O agravante apresentou contestação, na qual aduziu que atuou como simples prestador de serviços, pois a cobrança e o protesto foram realizados pela credora, Predilleta Pães &amp; Conveniência EIRELI. Alegou que não é responsável pelos prejuízos sofridos pela agravada e, portanto, não pode ser condenado a indenizá-los. Ao final, dentre outros, o agravante pleiteou a denunciação da lide à Predilleta Pães &amp; Conveniência EIRELI, como medida de combate à fraude e de garantia da ampla defesa (ID origem 141313338). O Juízo proferiu a decisão ora recorrida (ID origem 146353919), em que foram rejeitadas as preliminares alegadas pelo agravante e indeferido o pedido de denunciação da lide, nos seguintes termos: Primeiramente, analiso as preliminares suscitadas. Quanto à alegação de que o autor deveria solucionar a questão pela via administrativa previamente, ressalto que não se trata de hipótese de extinção da ação. Com base no princípio da inafastabilidade do judiciário, a parte autora tem a faculdade de propor a ação judicial que entende cabível para defesa do seu direito e não tem obrigação de recorrer às vias administrativas como condição para propor a ação. No que tange à alegação de ilegitimidade passiva, não merece acolhimento, pois o cheque emitido pela empresa Predileta Pães &amp; Conveniência Eireli foi endossado ao autor. Por essa razão que a dívida foi protestada em seu nome pelo réu. Portanto, a empresa Predileta Pães &amp; Conveniência Eireli não possui legitimidade para responder à presente demanda, mas sim o autor que teve seu nome protestado. Ante o exposto, rejeito as preliminares. Em relação ao pedido do réu de denunciação à lide, com base na argumentação já exposta, a empresa Predileta Pães &amp; Conveniência Eireli endossou o título originário da dívida em nome do autor, devedor. Assim, cabe a ele realizar o pagamento da dívida. Ademais, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 125 do CPC. Diante disso, indefiro o pedido. O Banco Santander (BRASIL) S.A., então, questiona o acerto da referida decisão por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta que atuou como mero intermediário na relação entre a agravada e a credora Predilleta Pães &amp; Conveniência EIRELI, mediante a indicação do título para protesto. Defende que ao agravante caberia apenas o dever de retirar o protesto, não de indenizar. Afirma que a impossibilidade de denunciação prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor – CDC faz referência às hipóteses do art. 13, daquele Diploma, de forma que não abrange o caso do beneficiário de transações fraudulentas. Relata que o pagamento foi realizado em favor de Predilleta Pães &amp; Conveniência EIRELI, e, portanto, o agravante não é responsável por qualquer dano causado à agravada. Sustenta que a denunciação é cabível com base no art. 125, II, do Código de Processo Civil – CPC, e que se faz necessária para garantir a busca pela verdade e o exercício do direito de defesa. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a denunciação da lide. Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, conforme se verifica no ID. 43679566. LG DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA, agravada, requer a extinção do presente recurso, com sua baixa, em face da perda de seu objeto, por desistência, considerando encerramento do processo de origem (PJe no 0718936-73.2022.8.07.0007), mediante acordo extrajudicial havido entre as partes (ID 48041012). O agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em razão do acordo firmado entre as partes e protocolado no id 48041013 -origem, requer a desistência do recurso. Vieram os autos à conclusão. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 43390767). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 9 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator